Tribunal: TJMT
Processo: 1003487-61.2023.8.11.0037
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003487-61.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIELLE MARA DOS SANTOS CORRELLO - CPF: 055.158.571-43 (RECORRENTE), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), KADU ARRUDA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 17.422.786/0001-38 (RECORRIDO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), VELO COBRANCA LTDA - CNPJ: 33.412.921/0001-10 (RECORRIDO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO. COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE MULTA RESCISÓRIA E DANOS NO IMÓVEL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DÉBITOS. VISTORIAS DOCUMENTADAS E DATADAS. CONTRAPOSTO EXPRESSO NA DEFESA. AUSÊNCIA DE SENTENÇA EXTRA PETITA. MÚLTIPLAS NEGATIVAÇÕES COM FUNDAMENTOS DISTINTOS E LEGITIMIDADE DE AMBAS AS COBRADORAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. MULTA APLICADA.

1.

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado.

2.

Pretensão indenizatória fundada em negativação duplicada e sem prévia comunicação ao consumidor, tese que não se sustenta.

3.

Documentos relevantes corroboram a ausência de falha na conduta das reclamadas.

4.

Manutenção da decisão.

5.

Multa aplicada nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

6.

Agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamante em face da decisão monocrática (ID 265159798) que negou provimento ao recurso inominado, negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contraposto formulado pela Reclamada, referente à cobrança de valores decorrentes da rescisão contratual e danos constatados no imóvel locado.

A Reclamante sustenta, em síntese:

(i) ausência de notificação válida quanto aos valores cobrados;

(ii) invalidade dos laudos de vistoria por falta de assinatura dos locatários;

(iii) nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita;

(iv) existência de duplicidade nas negativações realizadas;

(v) ilegitimidade da Reclamada quanto à manutenção do débito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, ressalto que o agravo interno deve demonstrar erro ou inadequação na decisão monocrática recorrida, não servindo como simples reiteração dos argumentos já analisados.

Ausente violação ao princípio da dialeticidade. Com efeito, tal princípio impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito hábeis à reforma do decisium, a fim de possibilitar ao órgão colegiado confrontar as razões recursais com os fundamentos da decisão agravada. No caso vertente, o recurso apresenta razões de fato e de direito que contrastam e impugnam especificamente a decisão combatida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A tese recursal não se sustenta.

A decisão agravada levou em consideração além dos depoimentos colhidos em audiência de instrução, também os seguintes documentos relevantes:

·

Contrato de Locação (ID: 256504311) – firmado em 21/07/2022, com prazo de 30 (trinta) meses, tendo como cláusula contratual a previsão de seguro-fiança como garantia, multa rescisória, envio aos protestos/SPC.

·

Rescisão contratual reconhecida na sentença – ocorrida em 20/11/2022, sendo considerada, no juízo de origem, como motivada por culpa da Reclamante, após oitiva das partes em audiência de instrução.

·

Notificação/Cobrança – Kadu Imóveis (ID: 256504266) – documento intitulado “Contranotificação”, que confirma a insistência da Reclamada na cobrança mesmo após a rescisão contratual, e tratativas virtuais de negociação do débito, fato não impugnado pela reclamante.

·

Comprovante de Protesto e SPC/Serasa (ID: 256504267) – certidão positiva da inclusão do nome da Reclamante nos cadastros de inadimplentes, configurando a negativação devida.

Passo à análise dos pontos suscitados no agravo o qual a recorrente alega nulidade:

1. Da suposta ausência de notificação válida quanto aos valores cobrados:

Não subsiste o argumento de ausência de notificação formal, pois os autos contêm registros de conversas entre a imobiliária e os inquilinos, nas quais há clara ciência dos débitos.

Tais comunicações demonstram reiteradas tentativas de negociação e cobranças, em especial nos meses de agosto, setembro e outubro de 2022, culminando na comunicação de abandono do imóvel em em novembro de 2022, por “dificuldades financeiras”.

Sendo realizada vistoria dia 08/11/2025 pela imobiliária atestando os reparos necessários.

A ausência de impugnação aos valores cobrados, aliada à ciência inequívoca, afasta qualquer alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

O entendimento é consolidado no STJ: “É válida a notificação extrajudicial por meios informais, desde que assegurada a ciência do devedor” (STJ - REsp: 1875233, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 02/03/2022).

Assim como aplicativo do whatsapp já que a inquilina não residia no local mais, os meios eletrônicos são suficientes para ciência inequívoca, aliado ao fato de que a reclamante não nega ter tentado negociar o débito conforme whatsapp, sendo válida a ciência do débito de modo irrefutável, conforme precedentes:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO . RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor . 2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. 3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art . 43, § 2º, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.5 . Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC.6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário .7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.8. Recurso especial a que se nega provimento . (STJ - REsp: 2063145 RS 2023/0029537-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2024)

2. Da validade dos laudos de vistoria:

Não assiste razão à agravante quanto à impugnação dos laudos de vistoria.

Os documentos acostados aos autos demonstram a vistoria de entrada realizada em 21/07/2022 e a de saída em 08/11/2022, com detalhamento fotográfico.

A ausência de assinatura não invalida o documento diante do conjunto probatório robusto e da confirmação das condições do imóvel, aliado ao fato de que a reclamante não nega que já havia abandonado o imóvel.

A formalização da alteração contratual em 10/11/2022 apenas registra no sistema a devolução já realizada, conforme consta no ID. 256504331, que foi considerada pelo juízo em sentença o encerramento do contrato a data de 20/11/2022 diante das formalidades do sistema apenas, não havendo divergência quanto ao abandono do imóvel anterior a 10/11/2022.

3. Da alegação de sentença extra petita:

Tampouco merece guarida a alegação de que a sentença teria ultrapassado os limites da lide.

A Reclamada formulou
expressamente
pedido contraposto na contestação (ID. 256504310), razão pela qual eventual acolhimento do pedido está dentro dos limites legais.

O TJMT é firme ao decidir que “não há julgamento extra petita quando o pedido contraposto é expresso e analisado pelo juízo” (N.U 1008577-03.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021).

4. Da inexistência de duplicidade nas negativações:

A negativação não foi efetuada em duplicidade.

Houve uma inscrição/protesto promovida pela empresa Velo/GRQPA LTDA referente ao acionamento pela imobiliária do aluguel vencido já em atraso superior ao permitido em 04/11/2022, no valor de R$ 2.127,32 (dois mil, cento e vinte e sete reais e trinta e dois centavos), importa registrar que já seria o quarto aluguel em atraso, de modo que acionada ocorreu a tratativa e cobrança frustrada, sendo protestado em 21/03/2023.

Já as cobranças pela multa rescisória (R$ 4.397,70 – quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta centavos) e reparos (R$ 1.325,00 – mil, trezentos e vinte e cinco reais) foram protestadas diretamente pela imobiliária em 29/03/2023.

São débitos distintos, cobrados por credores com legítima titularidade.

Posto que a Velo/GRQPA, só foi acionada para tentar receber tais valores e garantir o débito, após maio de 2023.

Aliado ao fato de que o protesto após sua inserção, é ônus do devedor a baixa e não do credor.

Então regularmente realizado.

5. Da legitimidade da Reclamada quanto à manutenção dos débitos:

A Reclamada recebeu o pagamento da multa rescisória em 16/05/2023 (dezesseis de maio de dois mil e vinte e três), mantendo apenas a cobrança dos valores de reparo do imóvel, que seguem inadimplidos.

A cessão parcial da cobrança à empresa Velo não desnatura a legitimidade da Reclamada quanto ao restante do débito, nos termos do artigo 286 do Código Civil.

E o protesto/SPC após sua inserção, é ônus do devedor a baixa e não do credor.

Segundo a lei Nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, artigo 26, § 1º e 2º, o procedimento de cancelamento de protesto é de responsabilidade do inadimplente. Ou seja, cabe ao devedor, após o pagamento da dívida, providenciar a baixa do protesto em cartório.

Entendimento SUMULADO n° 725 STJ.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL. PAGAMENTO ÚLTIMO MÊS DE LOCAÇÃO NÃO PROVADO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante dispõe o art. 373, I do NCPC. 2. Não tendo a requerente comprovado o pagamento do débito que motivou a negativação, ela se presume legítima. 3. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95 RELATÓRIO Trata-se de ação indenizatória em que a parte requerente afirma que era locadora de um imóvel administrado pela requerida. Afirma que na rescisão do contrato não deixou débitos pendentes, mas foi surpreendida com a negativação do seu nome por um débito de R$ 215,80 vencido em 10.4.2014. A requerida contestou a ação aduzindo que o débito refere-se ao último aluguel que restou inadimplido. Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando a requerente ao pagamento de R$ 81,60 (oitenta e um reais e sessenta centavos) referente ao último mês de aluguel. A requerente interpôs recurso inominado. Em síntese, reafirma as alegações da inicial e postula a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões. É a síntese do essencial. VOTO Egrégia Turma: A recorrente pretende a reforma da sentença ao argumento que o último mês de aluguel foi devidamente quitado, razão pela qual a negativação é indevida. Em análise aos documentos que instruem o processo verifico que o último comprovante de pagamento apresentado refere-se ao aluguel do período de 3.3.2014 a 2.4.2014. Assim, considerando que a recorrente somente deixou o imóvel em 9.4.214, devido o valor proporcional ao período de 3.4.2014 a 9.4.2014, cujo pagamento não foi comprovado. Destarte, a sentença que reconheceu a legalidade da negativação e julgou procedente o pedido contraposto não comporta reforma. A respeito da negativação ressalto que embora o valor negativado seja superior ao valor realmente devido, tal situação não caracteriza ato ilícito causador de dano extrapatrimonial. Com relação à rescisão do contrato de aluguel, que foi motivada pela renúncia da fiadora, não há ilegalidade, pois a própria recorrente afirma que foi notificada para constituir novo fiador e somente deixou o imóvel porque não obteve êxito. Destarte, não vislumbro motivo que justifique a reforma da sentença objurgada. Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas enquanto perdurar a impossibilidade jurídica de custeio das despesas do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator

(N.U 10445-73.2014.8.11.0012, 104457320148110012/2016, NELSON DORIGATTI, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 26/04/2016)

PAGE 2 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA Processo nº 8010445-14.2014.811.0051 (0010445-73.2014.811.0012) Origem: Juizado Especial Cível de Campo Verde Recorrente: Divina Bruno Borges Recorrido: Osmar Luiz Seller e Imobiliária Liderança EMENTA RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL. PAGAMENTO ÚLTIMO MÊS DE LOCAÇÃO NÃO PROVADO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante dispõe o art. 373, I do NCPC. 2. Não tendo a requerente comprovado o pagamento do débito que motivou a negativação, ela se presume legítima. 3. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95 RELATÓRIO Trata-se de ação indenizatória em que a parte requerente afirma que era locadora de um imóvel administrado pela requerida. Afirma que na rescisão do contrato não deixou débitos pendentes, mas foi surpreendida com a negativação do seu nome por um débito de R$ 215,80 vencido em 10.4.2014. A requerida contestou a ação aduzindo que o débito refere-se ao último aluguel que restou inadimplido. Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando a requerente ao pagamento de R$ 81,60 (oitenta e um reais e sessenta centavos) referente ao último mês de aluguel. A requerente interpôs recurso inominado. Em síntese, reafirma as alegações da inicial e postula a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões. É a síntese do essencial. VOTO Egrégia Turma: A recorrente pretende a reforma da sentença ao argumento que o último mês de aluguel foi devidamente quitado, razão pela qual a negativação é indevida. Em análise aos documentos que instruem o processo verifico que o último comprovante de pagamento apresentado refere-se ao aluguel do período de 3.3.2014 a 2.4.2014. Assim, considerando que a recorrente somente deixou o imóvel em 9.4.214, devido o valor proporcional ao período de 3.4.2014 a 9.4.2014, cujo pagamento não foi comprovado. Destarte, a sentença que reconheceu a legalidade da negativação e julgou procedente o pedido contraposto não comporta reforma. A respeito da negativação ressalto que embora o valor negativado seja superior ao valor realmente devido, tal situação não caracteriza ato ilícito causador de dano extrapatrimonial. Com relação à rescisão do contrato de aluguel, que foi motivada pela renúncia da fiadora, não há ilegalidade, pois a própria recorrente afirma que foi notificada para constituir novo fiador e somente deixou o imóvel porque não obteve êxito. Destarte, não vislumbro motivo que justifique a reforma da sentença objurgada. Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas enquanto perdurar a impossibilidade jurídica de custeio das despesas do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator

(N.U 10445-73.2014.8.11.0012, 104457320148110012/2016, NELSON DORIGATTI, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 26/04/2016)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025